Tribunal: TCU
Processo: 012.431/2025-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ato de Aposentadoria da unidade emissora Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região - Campinas/SP, enviado ao TCU pela unidade de controle interno para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de ato de concessão inicial de aposentadoria a Tania Maria Galachi Romaguera Duarte, no cargo de Técnica Judiciária da Área Administrativa do Tribunal Regional do Trabalho da 15a Região, submetido à apreciação deste Tribunal para fins de registro; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 260 do Regimento Interno e 7o, inciso II, da Resolução-TCU 353/2023 e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. registrar com ressalva o ato de aposentadoria de Tania Maria Galachi Romaguera Duarte; e 9.2. arquivar este processo.